Tribunal: CARF
Processo: 11634.000892/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
A retificação da declaração de ajuste anual é um ato espontâneo do contribuinte, não tendo a Administração Tributária o ônus de intimar o sujeito passivo para retificar a declaração.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. FALTA DE RETENÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SUJEITO PASSIVO.
O beneficiário de rendimentos tributáveis, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte e ao ajuste anual, deve declarar esses rendimentos e apurar e pagar o imposto devido, quando do ajuste, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à retenção, não sendo mais exigível da fonte pagadora o imposto não retido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DA VERBA RECEBIDA. IMPROCEDÊNCIA.
Não é dado a qualquer pessoa a alegação de desconhecimento das leis. A publicidade dos atos normativos é presumida em face da sua publicação em Diário Oficial.
LANÇAMENTO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL.
Nos casos de declaração inexata, quando não constatada a intenção dolosa do contribuinte de fraude, efetua-se o lançamento de ofício com aplicação de multa de 75%.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
Não é passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a matéria não prequestionada em sede de impugnação, restando caracterizada a inovação recursal.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000892/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.976 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
LEILA DENISE VELASQUE CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
INTIMAÇÃO
PARA
RETIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
A retificação da declaração de ajuste anual é um ato espontâneo do
contribuinte, não tendo a Administração Tributária o ônus de intimar o sujeito
passivo para retificar a declaração.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE.
FALTA
DE
RETENÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SUJEITO PASSIVO.
O beneficiário de rendimentos tributáveis, sujeitos à retenção do imposto de
renda na fonte e ao ajuste anual, deve declarar esses rendimentos e apurar e
pagar o imposto devido, quando do ajuste, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à retenção, não sendo mais exigível da fonte pagadora o
imposto não retido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESCONHECIMENTO DA NATUREZA
DA VERBA RECEBIDA. IMPROCEDÊNCIA.
Não é dado a qualquer pessoa a alegação de desconhecimento das leis. A
publicidade dos atos normativos é presumida em face da sua publicação em
Diário Oficial.
LANÇAMENTO.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL.
Nos casos de declaração inexata, quando não constatada a intenção dolosa do
contribuinte de fraude, efetua-se o lançamento de ofício com aplicação de
multa de 75%.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000892/2007-93
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000892/2007-93

Receita Federal são devidos à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
Não é passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a
matéria não prequestionada em sede de impugnação, restando caracterizada a
inovação recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido para que se exclua da base de cálculo do IRPF
o PSSS, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento fiscal de verificação do cumprimento de
obrigações tributárias do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em decorrência de omissão
de rendimentos tributáveis caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada e
omissão de rendimentos tributáveis provenientes do trabalho, conforme Auto de Infração às fls.
110 a 116.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que por ser
pessoa física não estaria obrigada à escrituração contábil e por isso não teria obrigação de
apresentar os extratos bancários solicitados; que os depósitos bancários não se constituem em
renda; que o lançamento desconsiderou preceitos legais que cita, inclusive o contido no inciso II
do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, pois todos créditos relacionados pelo fisco como rendimentos
omitidos são inferiores a R$ 12.000,00 e o total é inferior a R$ 80.000,00. Requereu assim a
improcedência da autuação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, para o cancelar o lançamento em
relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, e manter o lançamento da omissão dos valores recebidos pelo trabalho, sob os
seguintes entendimentos:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000892/2007-93

6.2. No caso em tela, considerando-se apenas os depósitos sem origem comprovada,
verifica-se que nenhum dos créditos tem valor superior a R$ 12.000,00 (ver planilha de
fls. 116/118) e que o somatório, dentro do ano calendário, não atinge o valor de R$
80.000,00, como se observa na tabela abaixo, elaborada a partir dos valores
consolidados evidenciados no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal
(TVEAF):
...
6.2.1. Apenas se somarmos aos créditos sem origem comprovada os créditos cuja
comprovação da natureza e origem revelou omissão de receita e o valor de R$ 4.000,00
de omissão sem intimação para comprovação e referente a julho de 2003, estaremos
diante de um valor superior a R$ 80.000,00, especificamente R$ 80.598,80, conforme
destacado no TVEAF. A adoção de tal metodologia, entretanto, destoa do disposto no §
39 do art. 42 da Lei n9 9.430, de 1996.
7. Em relação à omissão de rendimentos decorrente de prova direta da omissão (fls.
81/88 e 44/55), especificamente retirada de pró-labore da empresa Laffranchi
Advogados Associados (CNPJ n° 04.553.818/0001-92) e pagamentos pelo exercício da
função de Síndica, o lançamento deve ser mantido. Note-se que o próprio TVEAF é claro
ao afirmar que os valores referentes a tal lançamento não são tributadas como omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada.
7.1. O valor de R$ 4.000,00 referente ao mês de julho de 2003, questionado pela defesa,
não têm por lastro os extratos bancários, mas recibo comprobatório da retirada de pró-
labore (cópia, fls. 87).
7.2. No tocante ao mês de dezembro de 2003, foi devidamente considerado o pagamento
de R$ 300,00 em 05/12/2003, conforme recibo emitido pelo Condomínio Centro
Metropolitano (fls. 55).
.Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 29/11/2010 (fls. 142), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 24/12/2010 (fls.143 a 158), no qual, em síntese,
sustenta:
1 – que não foi intimada a apresentar declaração de ajuste anual retificadora, de
forma que a Receita Federal procedeu ao recálculo do imposto devido apenas com base no valor
constante nos informes de rendimentos juntados pela própria Recorrente;
2 – traça considerações sobre substituição tributária para concluir que não teria
responsabilidade pelo pagamento do imposto não retido pela fonte pagadora, por ocasião do
pagamento do pró-labore; cita doutrina e jurisprudência nesse sentido;
3 – ofensa ao princípio da irredutibilidade dos salários, uma vez que a cobrança
do valor remanescente do lançamento constitui-se em lesão que resultará em prejuízo à
recorrente, uma vez que importará em diminuição de seus vencimentos; nesse mesmo sentido
alega ainda que a Receita Federal estaria cobrando o pagamento à vista dos valores lançados, o
que suprimiria parte de seus vencimentos de forma violenta e sumária, prejudicando seus
compromissos de subsistência;
4 – violação ao princípio da segurança jurídica em vista das inconstitucionalidade
e ilegalidades apontadas; além do que, não tinha obrigação de saber que referida verba tinha
natureza remuneratória e não indenizatória; que em razão de tal princípio deve afastada a
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000892/2007-93

cobrança dos juros e garantido à recorrente o direito de pagar o débito de forma parcelada, nos
termos da legislação;
5 – que a aplicação dos juros Selic sobre é ilegal e inconstitucional, ainda mais
porque agiu de boa-fé.
Por fim, requer a reforma da decisão recorrida para que os valores sejam cobrados
da fonte pagadora, que efetuou os pagamentos sem a devida retenção do IRRF; caso assim não se
entenda, requer o provimento parcial do recurso a fim de suspender a cobrança até o trânsito em
julgado do processo n° 2001.61.00.029647-2, em trâmite perante a 4a Vara Cível Federal, ora em
fase recursal, para evitar a cobrança indevida e a restituição futura de Imposto de Renda à
Recorrente, em respeito ao princípio da economia processual e da eficiência do serviço público;
requer também a exclusão do PSSS da base de cálculo do Imposto de Renda, bem como o direito
ao parcelamento do valor principal devido, sem incidência de juros e multas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente poderá ser conhecido em parte,
conforme se verá.
Da não intimação para apresentação de declaração retificadora
Inicialmente a contribuinte alega que não foi intimada a apresentar declaração de
ajuste anual retificadora, de forma que a Receita Federal procedeu ao recálculo do imposto
devido apenas com base no valor constante nos informes de rendimentos juntados pela própria
Recorrente;
Tal alegação não a socorre, uma vez que não existe tal obrigação por parte da
administração tributária. A retificação da declaração é um ato espontâneo do contribuinte, ao
perceber a existência de informações incorretas na declaração, ou ainda a omissão de
informações.
Sobre a matéria, transcrevo a disciplina contida no art. 18 da Medida Provisória no
2.189, de 2001:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Da não retenção do IRRF pela fonte pagadora
Conforme relatado, em seu recurso a contribuinte traça considerações sobre
substituição tributária para concluir que não teria responsabilidade pelo pagamento do imposto
não retido pela fonte pagadora por ocasião do pagamento do pró-labore.
Também não lhe assiste razão neste Capítulo. A matéria já se encontra pacificada
no âmbito deste Conselho, que editou a Súmula CARF no 12 que assim concluiu:
Súmula CARF no 12
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000892/2007-93

Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, o fato de não ter sido efetuada a retenção sobre a verba tributável pelo
imposto de renda não exonera o contribuinte da obrigação de submeter esses rendimentos à
tributação na sua Declaração de Ajuste Anual. É o que estabelece o Parecer Normativo Cosit no
1, de 24 de setembro de 2002:
IRRF.
ANTECIPAÇÃO
DO
IMPOSTO
APURADO
PELO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
Da ofensa a princípios constitucionais.
Aqui também transcrevo verbete Sumular exarado por este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do desconhecimento na natureza das verbas recebidas
Alega ainda a contribuinte que não tinha obrigação de saber que referida verba
tinha natureza remuneratória e não indenizatória. Essa alegação também não a socorre, uma vez
que não é dado a qualquer pessoa a alegação de desconhecimento das leis para eximir-se de seus
efeitos. Ainda mais no caso concreto, em que a contribuinte se declara advogada (fls. 2). A
publicidade dos atos normativos é presumida, face a sua publicação em Diário Oficial.
Da cobrança de juros Selic
Mais uma vez cito as seguintes Súmulas deste Conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Da alegação de que não agiu com má-fe
A contribuinte pretende ainda o cancelamento do lançamento porque não teria
agido da má-fe. Razão não lhe assiste, uma vez que, nos termos do art. 136 do Código Tributário
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000892/2007-93

Nacional, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Dos outros pedidos
Quanto a cobrar da fonte pagadora os valores lançados: pelos motivos expostos
acima, a cobrança deverá ser efetuada da contribuinte, e não da fonte pagadora, cuja
responsabilidade se extinguiu no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual.
Quanto ao pedido para suspender a cobrança até o até o trânsito em julgado do
processo n° 2001.61.00.029647-2, em trâmite perante a 4a Vara Civel Federal, além da
contribuinte não trazer nenhuma informação sobre a matéria tratada no referido processo, nem
mesmo qualquer peça processual, de forma que tal pedido não poderá ser acatado conhecido.
Quanto ao requerimento para que se proceda a exclusão do Plano de Seguridade
Social do Servidor Público (PSSS) da base de cálculo do Imposto de Renda, além de a
contribuinte não comprovar ser servidora pública, também se trata de inovação recursal, de
forma que tal pedido não poderá ser conhecido.
Quanto à solicitação para que tenha direito ao parcelamento do valor principal
devido, sem incidência de juros e multas, também tal pedido não poderá ser acatado; quanto ao
pedido de parcelamento, este deve ser dirigido à unidade competente da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Quanto à cobrança dos encargos legais de juros e multas, esta deve ser mantida;
em relação aos juros, remeto às considerações acima; quanto à multa de ofício, esta foi aplicada
nos exatos termos da legislação tributária, e não poderá ser afastada por falta de amparo legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo quanto
ao pedido para que se exclua da base de cálculo do IRPF o PSSS, e, na parte conhecida, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.976 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000892/2007-93

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital